Tribunal: TJSP
Processo: 0100610-43.2010.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0100610-43.2010.8.26.0222/50000, da Comarca de Guariba, em que é
embargante COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR,
AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO - COPERSUCAR, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargos
declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 513/515.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100610-43.2010.8.26.0222/50000 -
Guariba
2
VOTO No 37.168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0100610-43.2010.8.26.0222/50000
COMARCA: GUARIBA
EMBARGANTE: COPERSUCAR
COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão de fls. 513/515 que, por votação unânime, de
ofício, nos autos dos embargos que interpôs à execução fiscal que lhe
move a Fazenda do Estado, julgou extinto o processo sem apreciação do
mérito, ante o reconhecimento da litispendência, são opostos por
Copersucar Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e
Álcool do Estado de São Paulo os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento.
O inconformismo foi rejeitado, porém o Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo a existência de omissão, deu provimento ao
Recurso Especial apresentado pela embargante, de sorte que impõe-se
novo julgamento dos embargos.
É o relatório.
Ao contrário do sustentado pela embargante, o julgado não
violou o art. 265, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0100610-43.2010.8.26.0222/50000 -
Guariba
3
anterior, pelas exatas razões expendidas pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento de recurso da mesma Cooperativa, em acórdão de
cuja ementa constou: “A litispendência é causa de extinção do processo
(art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na
pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão
processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo
executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos” (Ag
Int no Ag Int no Agravo em Recurso Especial no 1.041.483-SP, relator
Ministro Gurgel de Faria).
Em tais condições, acolhem-se os embargos declaratórios,
para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sem efeito modificativo do aresto de fls. 513/515.
RICARDO FEITOSA
RELATOR